Tribunal: TJSP
Processo: 2013815-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - pessoa física - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - DOCUMENTOS - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - decisão combatida - reforma.

AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013815-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CÁTIA
ELISABETE DIAS FERREIRA, e agravado HOMEOFÓRMULA FARMÁCIA E
LABORATÓRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013815-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013815-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CÁTIA ELISABETE DIAS FERREIRA
AGRAVADA: HOMEOFÓRMULA FARMÁCIA E LABORATÓRIO LTDA
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS ORTIZ GOMES
VOTO No 10.364
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA
FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DOCUMENTOS -
COMPROVAÇÃO
-
FAVOR
LEGAL
-
CONCESSÃO
-
DECISÃO
COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual. A agravante argumenta que não reúne condições para
arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Argumenta que desde a
propositura da ação de exigir contas sofreu drástica redução do padrão financeiro.
Desativou o escritório de arquitetura “encontrando-se com pouquíssimos e pequenos
trabalhos, o que lhe impossibilita de ter qualquer conforto em sua vida familiar.”. As
frações ideais que terá direito em imóveis deixados pelos genitores ainda não lhe foram
disponibilizadas, porquanto não efetivada a partilha. Exalta que faze jus ao favor legal.
A agravada contraminutou (fls. 38/46).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de exigir contas em fase de cumprimento de
sentença. A agravante postula a gratuidade processual, indeferida pelo juízo, conforme
decisão que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013815-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“(...) Da justiça gratuita. 4. Os elementos coligidos nos autos
não autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita. Vale dizer, o padrão de
rendimentos e o acervo patrimonial não se coadunam com o pretendido benefício. A
simples declaração de falta de recursos pode ser infirmada por outros elementos dos
autos, já que a presunção que dela decorre é relativa (juris tantum). [...] Os documentos
oferecidos não têm o condão de comprovar a miserabilidade da parte autora, ao revés,
demonstram que não faz jus ao benefício. À concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça, tem-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado
prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Trata-se, sem dúvida, de instituto de nítido relevo social, “destinado a favorecer o
ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça, a pessoas desprovidas de
recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses” (Cândido Rangel
Dinamarco, In Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 2001, v. II, p. 671)
Extrai-se da essência do instituto, e do próprio dispositivo constitucional, que para a
concessão do benefício é necessária a demonstração de que o pleiteante não pode suportar
as custas e eventuais despesas do processo senão com o prejuízo do sustento próprio e de
sua família, sendo certo que não se pode confundir com momentânea dificuldade
financeira. Vale lembrar que na grande maioria dos procedimentos há advogados em
ambos os polos dos processos, de modo que a concessão, sem critério, do benefício acaba
atingindo a própria Nobre classe dos Advogados. Nesse contexto, não há como se
conceder à parte executada o benefício da justiça gratuita.” (fls. 95/98 dos autos principais).
Sobre a matéria, prescreve o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013815-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Por sua vez, o art. 99, §3o, trata da presunção de veracidade
da declaração de pobreza, circunstância que, a princípio, dispensa a produção de prova a
respeito:
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Na hipótese, a agravante demonstrou o direito. As
declarações de imposto de renda dos exercícios 2017, 2018 (fls. 17/35) e 2019 (fls. 72/80
dos autos principais) indicam que o ganho anual não é elevado. Por sua vez, o extrato
bancário comprova baixa movimentação, cujos valores são necessários ao custeio de
despesas básicas, inclusive de débito de operações com a instituição financeira (fls. 36).
Em suma, comprovado o direito, faz jus ao favor legal. Ao menos não há prova contrária.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade processual, inclusive para a instância recursal.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR